Tribunal: TJDFT
Processo: 0729608-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CELULAR ESQUECIDO EM APARELHO DE GINÁSTICA NA ACADEMIA. NEGATIVA APRESENTADA PELA EMPRESA RÉ À SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS CAPTURADAS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. AUTORA QUE NÃO PROVOCA A ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL NEM DO PODER JUDICIÁRIO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE NÃO TEM OBRIGAÇÃO LEGAL NEM CONTRATUAL DE FORNECER IMAGENS CAPTADAS POR CÂMERAS PARTICULARES DE SEGURANÇA. NECESSÁRIO RESPEITO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. ART. 5o, X E XII, CF/88. OBSERVÂNCIA DEVIDA À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD). DEVER DE RESGUARDAR A IMAGEM DE CLIENTES E COLABORADORES. PROTEÇÃO DEVIDA À INTIMIDADE DO INDIVÍDUO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS NÃO AUTORIZADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 5o da Constituição Federal de 1988 assegura a proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (art. 5o, X), bem como o sigilo de dados (art. 5o, XII) que só pode ser quebrado em situações específicas, as quais estão disciplinadas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Este diploma normativo, no art. 5o, I, considera dado pessoal a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, de modo que as imagens de câmeras privadas de segurança, tal como as instaladas na academia ora apelada, recebem proteção legal dada a possibilidade de identificação das pessoas filmadas. Nele positivou ainda o legislador, no art. 7o, as hipóteses em que admissível a disponibilização dessas gravações.
2. Caso concreto em que a empresa ré/apelada não está sujeita à obrigação legal de apresentar as imagens gravadas pelo circuito interno de câmeras de segurança instalado em suas unidades de atendimento à autora/apelante, mesmo porque ainda que na condição de consumidora, não tem a demandante o direito de solicitar tais imagens. Isso porque imagens captadas por câmeras internas de segurança só podem ser fornecidas em cumprimento a ordem judicial que, pela quebra de sigilo de dados, determine a apresentação dessas gravações para instruir investigação criminal ou processo penal. Ademais, é dever da empresa apelada resguardar o direito de imagem de seus frequentadores e colaboradores, sob pena de violação ao direito a imagem das pessoas, visto que as filmagens feitas por câmeras de segurança captam a imagens de diversas pessoas em variadas situações, não apenas da autora solicitante na circunstância específica por ela relatada.
3. Carente de amparo legal, portanto, o pedido de disponibilização de imagens feito pela ora apelante à apelada, afinal não demonstrou a solicitante estar fundado seu interesse em quaisquer das hipóteses autorizadoras previstas em lei. Legítima, de consequência, a recusa apresentada pelo estabelecimento comercial, ora apelado.
4. Quanto ao tempo de armazenamento das imagens, inexistindo regra jurídica definidora do prazo em que a empresa deveria mantê-las em arquivo. Logo, cumpria à autora demonstrar que a academia ré não as preservou por tempo recomendável. Não o fez, todavia, com o que descumpriu o ônus probatório que a ela compete.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.